Tribunal: TJDFT
Processo: 0708353-86.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU/RECONVINTE. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE LEGITIMIDADE E REINCLUSÃO DO CORRÉU NO POLO PASSIVO. FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RETENÇÃO DA GARANTIA CAUCIONADA. OCUPAÇÃO DO BEM POR TERCEIROS SEM COMUNICAÇÃO OU CONCORDÂNCIA DO LOCADOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. O réu ao se de defender não exerce qualquer pretensão contra o autor, salvo no caso de apresentação de reconvenção. Por conseguinte, não tem legitimidade e nem interesse para recorrer contra a sentença que declarou a ilegitimidade passiva do corréu. Apelação conhecida em parte.

2. A Lei 8.245/91 prevê a possibilidade da exigência e oferecimento de garantia no contrato de locação e elenca as suas espécies. A previsão da garantia visa à proteção do locador frente eventual inadimplemento do contrato, mas também guarnece o locatário no caso do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, quando será possível obstar a concessão de liminar de despejo caso exista garantia.

3. Sem que se configure quaisquer das circunstâncias previstas no contrato e que autorizam a retenção da garantia, sua devolução ao final da relação é medida que se impõe, sob pena de violação ao pacta sunt servada e à boa-fé objetiva.

4. Se o contrato de locação vedava a sublocação, cessão, empréstimo ou ocupação do bem por pessoa estranha à relação locatícia, é devida a aplicação de multa ajustada, uma vez que o locatário jamais residiu no imóvel, tampouco gozava de autorização do locador para permitir o seu uso e fruição por terceiros. Pedido reconvencional julgado procedente.

8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO PROVIDO.